Tribunal: TJSP
Processo: 2018734-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2018734-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
OTAVIO ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018734-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17208
2
Habeas Corpus Criminal no 2018734-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Otavio Almeida Santos
Comarca: Franca
Voto no 17208
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor Lucas Otávio Almeida Santos, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta
que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão
preventiva; e que a prisão é desproporcional, visto se tratar de
réu primário e o delito não foi cometido com violência ou grave
ameaça á pessoa, de modo que provavelmente fará jus à causa
especial de redução de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, com a aplicação de regime prisional aberto.
Requer, assim, a concessão da liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018734-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17208
3
subsidiariamente, seja fixada alguma medida cautelar diversa
da prisão prevista no artigo 319, do CPP.
Pedido para a concessão de liberdade
provisória liminar foi indeferido (fls. 45/46), as informações
foram prestadas (fls. 49) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito
porque, ao avistar a viatura policial, dispensou junto a um
bueiro um saco plástico que trazia consigo. Foi abordado e em
seu poder os policiais localizaram três aparelhos celulares, um
carregador, uma aliança e uma lâmina de barbear. O saco
plástico foi recolhido e dentro dele havia 15 porções de cocaína,
na forma de pedras de “crack”. Indagado a respeito, o Paciente
admitiu aos policiais que praticava o comércio de drogas e
recebia em pagamento os objetos encontrados consigo.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018734-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17208
4
com o devido acerto converter a prisão em flagrante em
preventiva, consignando que “Em prol da ordem pública, deve-se
verificar que o autuado estaria na posse de razoável quantidade
de droga, consistente em 15 porções de crack, pesando 3,86
gramas. Ao que consta, os policiais militares estavam em regular
patrulhamento, quando avistaram o autuado pela via pública,
carregando algo em sua mão. Ao perceber a presença da
guarnição, o autuado dispensou o que portava em um bueiro. Ato
contínuo, foi abordado, sendo com ele encontrados três aparelhos
celulares, um carregador, uma aliança e uma gilete. Indagado
informalmente pelos policiais, o autuado esclareceu que vendia
drogas e recebia os objetos como pagamento. Ao verificar o item
jogado no bueiro, a equipe policial constatou que se tratava de
quinze pedras de crack, sendo pelo autuado confirmou o escopo
de comercialização dos entorpecentes. Em seu interrogatório
perante a autoridade policial, o autuado novamente confessou
que vende crack, desta vez indicando que cobrava por cada
pedra o valor de R$ 10,00, além de reconhecer que, na ocasião
do flagrante, jogou o entorpecente no bueiro após avistar os
militares. Pese não ostentar antecedentes, sobreleva considerar
que o autuado dispunha de entorpecente de alto poder
vulnerante, cabendo acrescentar que admitiu sua pretensão de
vendê-lo para terceiras pessoas”, não havendo nenhuma
irregularidade na referida decisão que a comprometesse,
porquanto a segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, vez que a soltura, de fato, coloca
em risco a ordem pública, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018734-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17208
5
ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido portando considerável quantidade de
porções de pedras de “crack” e ainda admitiu que estava
praticando o tráfico ilícito de substância entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética
e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018734-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17208
6
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator